Tribunal: TJPA
Processo: 0819573-53.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0819573-53.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JOEDSON PEREIRA DA SILVA

REQUERIDO: ANA CAROLINA VILHENA GONCALVES, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito processual penal. desaforamento de julgamento. pedido formulado pelo juízo de origem. dúvida sobre a imparcialidade do júri e risco à ordem pública. deferimento.

i. caso em exame

1.Pedido de desaforamento formulado pelo Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA, com fulcro no art. 427 do CPP, acolhendo requerimento da defesa de Joedson Pereira da Silva, pronunciado por homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, do CP), em razão de ameaças proferidas pelo acusado contra jurados, magistrado e membros do Ministério Público, em sessão anterior, que repercutiram negativamente na comunidade local.

2.A magistrada representou pelo desaforamento diante de fundado receio de que o julgamento em Paragominas ocorresse sob pressão, comprometendo a imparcialidade do Conselho de Sentença, a segurança institucional e a ordem pública.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento para comarca diversa, com base em risco concreto à imparcialidade dos jurados e à estabilidade da ordem pública.

iii. razões de decidir

4. O art. 427 do CPP autoriza o desaforamento quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou ameaça à ordem pública.

5. A conduta do réu ao ameaçar diretamente jurados, magistrado e membros do Ministério Público enseja fundado receio de comprometimento da neutralidade do julgamento.

6. A convergência entre o juízo de origem, o Ministério Público em primeiro e segundo graus, e a defesa técnica do acusado quanto à necessidade do desaforamento reforça a adequação da medida.

7. A transferência do julgamento para a Comarca de Belém garante a imparcialidade do júri, a tranquilidade da sessão e a preservação da paz social.

8. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a legalidade do desaforamento diante de elementos concretos que comprometam a lisura do julgamento, sem violação ao princípio do juiz natural.

iv. dispositivo e tese

9. Pedido procedente. Julgamento desaforado para a Comarca de Belém/PA.

Tese de julgamento:

1. É admissível o desaforamento de julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 427 do CPP, quando houver dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados ou risco à ordem pública. 2. O pedido de desaforamento formulado pelo juiz de origem, por sua proximidade com os fatos e com o ambiente local, tem presunção de legitimidade e deve ser considerado com relevo. 3. O desaforamento, quando amparado em fatos concretos e contemporâneos, não configura violação ao princípio do juiz natural, mas instrumento de garantia da justiça penal e da lisura do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 427; CP, art. 121, §2º, II; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 997.013/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/06/2025, DJEN 26/06/2025; TJPA, Proc. nº 0814938-63.2024.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 18/02/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
deferir o presente pedido
, determinando o desaforamento do processo para o Juízo da Comarca de Belém/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

78ª Sessão do Plenário Virtual Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dez a dezessete do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
representação por DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
, formulada pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Criminal de Paragominas/PA, com fulcro no
art. 427 do Código de Processo Penal
, e
considerando o pedido formulado pela defesa do pronunciado
, em face da necessidade de resguardar a
ordem pública
a
segurança dos envolvidos
e a
imparcialidade do Conselho de Sentença
, no julgamento do acusado
JOEDSON PEREIRA DA SILVA
,
pronunciado
pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo como vítima
Gleison de Sousa Costa
, nos autos da Ação Penal n.º 0000631-69.2014.8.14.0039.

Em seu pedido de desaforamento (ID 29981711), a magistrada da Comarca de Paragominas, acolhendo a solicitação formulada pela defesa do réu (ID 29981704), visando evitar prejuízos ao regular andamento processual,
suspendeu a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, a qual designada para o dia 27 de novembro de 2025
, e aduziu:

“A necessidade do desaforamento do presente julgamento se faz necessária, na medida da ocorrência de um evento anterior no qual o acusado, após ser condenado em outro processo, proferiu ameaças diretas ao corpo de jurados, ao Juiz e aos representantes do Ministério Público. Sendo que esse episódio se tornou de conhecimento público na comunidade local, criou um ambiente de temor e inibição.

Os jurados que venham a ser convocados para o novo julgamento podem ter sido testemunhas ou ter conhecimento indireto das ameaças, o que gera uma dúvida razoável sobre sua capacidade de julgar o réu de forma livre de pressões ou receios. O medo de retaliação pode influenciar o veredito, seja por um julgamento mais severo ou por uma absolvição indevida, em ambos os casos, comprometendo a justiça. A imparcialidade é um pilar fundamental do Tribunal do Júri, e qualquer indício que a comprometa deve ser tratado com a de vida seriedade.

As ameaças proferidas pelo réu não afetaram apenas os diretamente envolvidos, mas causaram uma comoção na comunidade. A instabilidade e a inquietação social geradas por esse tipo de conduta comprometem a tranquilidade necessária para a realização de um julgamento justo e seguro.

A permanência do julgamento na comarca de Paragominas, dadas as circunstâncias, poderia levar a um ambiente de tensão, tanto na sessão do júri quanto na comunidade como um todo, pondo em risco a ordem pública. A transferência do julgamento para outra comarca permitiria que a sessão o corresse em um ambiente neutro, resguardando a paz social e garantindo a normalidade da Justiça.

As circunstâncias de fato apresentadas neste pedido revelam indícios robustos de que a imparcialidade e a lisura necessárias para a realização deste júri estão comprometidas. Tais fatos são, portanto, motivos suficientes para a presente representação de desaforamento do julgamento."

Diante do acima exposto, pugna que seja dado provimento ao pedido determinando-se que o julgamento do réu ocorra na Comarca de Belém/Pa.

O
órgão do Ministério Público

de Paragominas/PA
em manifestação (ID 29981707), requer deferimento do pleito,
para que o julgamento de JOEDSON PEREIRA DA SILVA seja realizado na Comarca da Capital, possibilitando um julgamento livre e imparcial por parte dos jurados e a intangibilidade da ordem pública.

Nesta Superior Instância, o D. Procurador de Justiça,
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA,
se manifesta pelo
“deferimento do pedido de desaforamento do julgamento do réu JOEDSON PEREIRA DA SILVA, conforme requerido pelo Juízo da Comarca de Paragominas. ”
(Textual) (ID 30926105)

É o relatório. À inclusão em pauta de sessão de julgamento virtual.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pela requerente merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o
desaforamento
é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo,
não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública
, sendo necessário a presença de elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho,
verbis
:

“No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra os acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio, pg 400/401).”

Cumpre destacar, ainda, que o deferimento do desaforamento condiciona-se ao preenchimento de uma ou mais hipóteses previstas no art. 427 do CPP, que assim dispõe:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

No caso em apreço, verifica-se que a
motivação para o desaforamento está baseada em fatos concretos e contemporâneos
, os quais
evidenciam risco real e atual à imparcialidade do julgamento e à tranquilidade social
necessária à realização da sessão do Tribunal do Júri.

Entendo que a conduta do réu,
ameaçando diretamente os jurados, o juiz e os representantes do Ministério Público
, em contexto de julgamento anterior,
ganhou ampla repercussão na comunidade de Paragominas
, causando
fundado receio entre os potenciais jurados
e influenciando negativamente o ambiente social da comarca.

Trata-se, portanto, de situação de clara
contaminação do meio julgador
, pois os futuros jurados podem, ainda que inconscientemente,
formar juízo de valor influenciado pelo medo de retaliação
, seja promovendo uma condenação indevida, seja absolvendo por temor, o que comprometeria
gravemente a lisura do julgamento
.

Em razão de dúvidas sobre a parcialidade dos jurados, colaciono recente julgado do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESAFORAMENTO. DÚVIDA SOBRE A PARCIALIDADE DO JÚRI. SUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, alegando constrangimento ilegal em razão de desaforamento determinado sem fundamentação concreta e individualizada.

2. O Tribunal de origem determinou o desaforamento do julgamento para outra comarca, com base na dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, devido à influência social da vítima, um policial civil aposentado, e à repercussão do crime na região.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o desaforamento foi devidamente fundamentado e se a decisão do Tribunal de origem violou o art. 427 do CPP e o art. 93, IX, da Constituição da República.

4. Outra questão é se o desmembramento do julgamento dos acusados pelo Tribunal do Júri é obrigatório ou se depende da demonstração de empecilho ao trâmite da causa ou de prejuízo à defesa.

III. Razões de decidir

5. O Tribunal de origem apresentou elementos concretos e relevantes que justificam a dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, nos termos do art. 427 do CPP, devido à influência social da vítima e à repercussão do crime.

6.A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria o exame aprofundado do contexto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o desmembramento do julgamento não é obrigatório, sendo uma faculdade do julgador, dependendo da demonstração de empecilho ao trâmite da causa ou de prejuízo à defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo improvido.

Tese de julgamento:
"1. O desaforamento pode ser determinado quando houver dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, conforme art. 427 do CPP.
2. O desmembramento do julgamento dos acusados pelo Tribunal do Júri não é obrigatório, dependendo da demonstração de empecilho ao trâmite da causa ou de prejuízo à defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 69, 70, 80, 427, 428.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.784.904/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021; STJ, AgRg no HC n. 988.374/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025; STJ, HC 317.373/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/08/2016; STJ, RHC 34.440/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/12/2016. (AgRg no HC n. 997.013/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)”

No mesmo entendimento, colaciono
recente jurisprudência do E. TJ/PA
, veja-se:

“EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NOTORIEDADE DO CASO E COMOÇÃO SOCIAL LOCAL. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PEDIDO DEFERIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público para transferência do julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Dom Eliseu para outra jurisdição. A demanda envolve a apuração do homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP) e crime conexo de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) imputados ao acusado Cezar da Silva Sousa, que teria assassinado a vítima Paulo Sergio Gomes da Silva, policial militar reformado e figura conhecida na localidade. O Ministério Público apontou a repercussão social significativa do crime, assim como a notoriedade dos envolvidos como fatores que comprometem a imparcialidade do júri.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: determinar se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento, em virtude da dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados diante da comoção social causada pelo evento delituoso.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
O desaforamento é medida excepcional prevista no art. 427 do CPP, cabível quando houver elementos concretos que indiquem dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, comprometendo a lisura do julgamento.

4.
No caso concreto, a gravidade do crime, a notoriedade da vítima e a ampla repercussão social geram fundadas dúvidas sobre a neutralidade dos jurados locais, conforme apontado pelo Ministério Público e ratificado pelo magistrado de primeira instância.

5.
O parecer favorável do juízo de origem reforça a necessidade de transferência do julgamento, dada sua proximidade com os fatos e melhor capacidade de avaliar a situação local.

6.
O pedido de desaforamento não viola o princípio do juiz natural, sendo expressamente previsto em lei para garantir a imparcialidade do julgamento e a ordem pública.

7.
Precedentes do STJ e do TJPA confirmam a possibilidade de desaforamento em situações de repercussão social e risco à imparcialidade do júri, tal como configurado neste caso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.
Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.
O desaforamento de julgamento pelo Tribunal do Júri é medida excepcional cabível quando há elementos concretos que comprometam a imparcialidade dos jurados, conforme o art. 427 do CPP.

2.
A opinião do juiz de origem, em virtude de sua proximidade com os fatos, tem relevância preponderante para fundamentar o deferimento do desaforamento.

3.
O princípio do juiz natural não é violado pelo desaforamento, desde que observados os requisitos legais para sua decretação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 427 e 428; CP, art. 121, § 2º, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 488528/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22.08.2019; TJPA, Proc. nº 6635289, Rel. Desª. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 28.09.2021, pub. 16.11.2021; TJPA, Proc. nº 8777018, Rel. Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, j. 22.03.2022, pub. 30.03.2022. (TJPA – DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – Nº 0814938-63.2024.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/02/2025 )”
Destaquei

Cumpre destacar, ainda, que
há convergência entre os três polos processuais diretamente interessados
: o juízo de primeiro grau, o Ministério Público (inclusive em segundo grau) e a defesa técnica do acusado reconhecem a necessidade do desaforamento, o que reforça a imparcialidade da medida e a sua adoção como instrumento de preservação da ordem processual, da segurança institucional e da justiça penal.

Pelo exposto, acompanhando o entendimento de todas as partes,
DEFIRO

o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri
do réu
JOEDSON PEREIRA DA SILVA
da Comarca de Paragominas/PA para a Comarca de Belém/PA, obedecidas as formalidades legais.

É o voto.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2025